Tribunal: TJPA
Processo: 0826411-12.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826411-12.2025.8.14.0000

PACIENTE: GUALTER FREIRE DA SILVA, RODRIGO DE MELO MATTOS

AUTORIDADE COATORA: 1° VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de Gualter Freire da Silva e Rodrigo de Melo Mattos, presos em flagrante e com a prisão posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP a justificar a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, ou se seria o caso de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, à luz das condições pessoais alegadamente favoráveis.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (aproximadamente 37kg de maconha), ocultado em veículo oriundo de outro Estado, com destino a cidade paraense.

4. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade de resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, diante da interestadualidade da conduta e da ausência de vínculos territoriais dos pacientes com o local do processo.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, são insuficientes para afastar a necessidade da prisão, conforme jurisprudência consolidada.

6. Ausência de comprovação documental das alegações de dependência familiar e necessidade de custeio médico do filho de um dos pacientes.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 2. A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de entorpecente, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de janeiro de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de GUALTER FREIRE DA SILVA e RODRIGO DE MELO MATTOS, em face de ato do MM Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, nos autos nº 0808465-12.2025.8.14.0005.

Consta da impetração, em suma, que os pacientes foram presos em flagrante no dia 28/11/2025, prisão essa posteriormente homologada e convertida em custódia preventiva, pela prática do crime do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Alega, o impetrante, em síntese,
a inexistência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes
, estando ausentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, eis que não há nenhum elemento concreto a demonstrar que suas liberdades ofereçam riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Aduz a
presença de condições pessoais favoráveis,
como primariedade, residência fixa e inexistência de antecedentes penais com trânsito em julgado, sendo,
o paciente Gualter, pai de criança com fissura labiopalatal, que necessita de tratamento contínuo e suporte financeiro regular, sendo o custodiado o único provedor da família,
o que possibilita a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme os artigos 282, § 6º, e 319 do CPP.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, com a expedição de alvará de soltura.
Subsidiariamente
, pleiteia a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas
.

A
liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) I – DO BREVE RELATO

Conforme autos do Auto de Prisão em Flagrante (ID 162164576), a lavratura ocorreu em desfavor dos nacionais RODRIGO DE MELO MATTOS e GUALTER FREIRE DA SILVA pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

(...)

II –CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

O flagrante foi homologado pelo Juízo plantonista em 29/11/2025, com posterior conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos dos arts. 310, II, e 312 do CPP, conforme ID 162170575.

A decisão foi reiterada após a audiência de custódia, ocasião em que o magistrado plantonista manteve a preventiva por inexistirem fatos novos aptos a afastar os requisitos da segregação cautelar (ID 162291871)

III – ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE E CONDUTA SOCIAL

Conforme documentos juntados pela defesa (IDs 162649049, 162649051, 162646688), os pacientes apresentaram comprovantes de residência fixa em Manaus/AM e indicação de atividade laboral lícita (mecânicos);

Consta dos autos certidões antecedentes criminais, que não apontam condenações transitadas em julgado em desfavor dos Pacientes, conforme ID 162164959 e 162164960.

IV – LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

Data da prisão em flagrante: 28/11/2025 (ID 162164575);

Homologação do flagrante e conversão em preventiva: 29/11/2025 (ID

162170575);

Audiência de custódia: 01/12/2025 às 9h30min (ID 162291871)

Os pacientes encontram-se custodiados desde 28/11/2025.

V – FASE ATUAL DO PROCEDIMENTO

O processo encontra-se na 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior. Já há inquérito policial relatado e concluído, juntado pela Delegacia de Polícia Civil (ID 162702354 e 162702355) e consequente intimação do Ministério Público para manifestação por meio de ato ordinatório exarado em 09 de dezembro deste ano (ID 162826973). No momento, os autos aguardam manifestação deste no prazo legal. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Leia-se trecho do decreto preventivo, datado de 29.11.2025 (ID 162170575):

“(...) Na espécie, a decretação da prisão preventiva se justifica, pois além da materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes (art. 319 do CPP), restando, pois, imperiosa a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP (periculum libertatis).

De início, acerca da GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que os fatos relatados no auto de flagrante revelam que os autuados são ousados e destemidos, tendo em vista que estavam transportando 32 (trinta e dois) pacotes de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 37 kg, que estavam escondidos dentro dos forros das portas e do porta-malas do veículo Citroën C4, placa HJW0G65, de Manaus/AM com destino à Marabá/PA, o que reforça a necessidade de seus recolhimentos cautelar a fim de garantir a integridade do meio social (e a devida instrução processual).

No mais, foram apreendidos 01 Automóvel Citroën C4, cor predominante verde, ano 2011/2012, Placa HJW0G65; 01 Aparelho Celular Iphone 14 PRO MAX, cor branco; 01 Aparelho Celular Motorola, cor Cinza/Azul; a quantia de R$ 198,00 em espécie, 01 relógio Oriente prateado, 01 anel prateado e 01 cartão do banco Neon.

Frise-se a gravidade em concreto do delito, haja vista as circunstâncias e consequências dos fatos, o seu modus operandi, por si sós, demonstram que os autuados em liberdade oferecem risco à coletividade e à paz social, sendo, pois, imperiosa uma atuação mais enérgica neste momento a fim de evitar um mal maior.

Imperioso destacar ainda que a prática de crime de tráfico de drogas é delito grave que traz sequelas a todo o meio social, viciando cada vez mais jovens e desagregando famílias. Assim, deve o tráfico de drogas ter a necessária reprimenda da Justiça, a fim de acautelar o meio social e sua própria credibilidade, face à repercussão danosa do delito. Sem uma atuação eficaz e severa da Justiça, o tráfico se propaga, arregimentando mais e mais pessoas, num ciclo pernicioso e danoso ao meio social e ao ordenamento jurídico. Desse modo, há necessidade de que o meio social seja preservado, evitando-se, assim, piores consequências e o descrédito na Justiça.

No que tange à CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, verifico ainda que os autuados em liberdade representam real dificuldade em elucidar as circunstâncias exatas dos crimes em comento, o que poderia comprometer a apuração dos fatos e influenciar no deslinde da querela.

Quanto à necessidade de assegurar a APLICAÇÃO DA LEI PENAL, observa-se que ambos os flagranteados residem em outro Estado, não possuindo qualquer vínculo comprovado com o Estado do Pará. Esta circunstância representa risco concreto de fuga, uma vez que os indivíduos não possuem vínculos territoriais, familiares ou profissionais comprovados com o foro da culpa, flagrados transportando grande quantidade de droga em atividade interestadual, apresentam elevada probabilidade de evadirem-se caso sejam postos em liberdade, sendo imperioso, neste momento, assegurar a aplicação da lei penal.

Pelo exposto, acompanhando parecer Ministerial indefiro os pedidos de liberdade provisória e, com fundamento no artigo 312 do CPP c/c 310, II, todos do CPP, em especial atenção ao resguardo da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, CONVERTO o flagrante delito de GUALTER FREIRE DA SILVA E RODRIGO DE MELO MATTOS em PRISÃO PREVENTIVA. (...)”

Da leitura do
decisum
acima transcrito, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem requisitos legais a sustentar a custódia cautelar dos acusados, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, o que é suficiente para justificar a manutenção de suas segregações preventivas.

De acordo os documentos acostados aos autos, no dia do crime, durante fiscalização de rotina no posto da Polícia Rodoviária Federal em Altamira/PA, um veículo foi abordado e revistado pela equipe policial, que apreendeu
32 (trinta e dois) pacotes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 37 kg, ocultados nos compartimentos internos do veículo. Segundo relatado, a droga estava sendo transportada de Manaus/AM para Marabá/PA
, o que reforça a hipótese de envolvimento com associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes em âmbito interestadual.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar dos pacientes, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe,
somados à considerável quantidade da droga apreendida
, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, acusada de tráfico interestadual de drogas e associação ao tráfico, previstos nos arts. 33, caput, c/c o art. 40, V, e 35 da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva e (ii) estabelecer se é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva é devidamente decretada quando presentes as condições previstas no art. 312 do CPP, incluindo a comprovação concreta da existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

4.
Encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte a análise realizada pelo Tribunal de origem acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que indicam a gravidade da conduta e a maior periculosidade da agente, evidenciadas pela prática de tráfico interestadual de drogas com a apreensão de grande quantidade de entorpecentes
.

5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando, como no caso, identificam-se os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra impossível quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade da parte indicam que a ordem pública não estaria devidamente preservada com a soltura.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva no caso está adequadamente justificada com base em dados concretos, quais sejam, prática de tráfico habitual, interestadual e em grande quantidade, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a gravidade do crime e a periculosidade do agente indicam risco à ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 176.063/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; STJ, AgRg no HC 837.847/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023.

(STJ - AgRg no RHC n. 216.840/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Quanto ao
risco de fuga, a autoridade coatora bem destacou que os pacientes residem em outro Estado da Federação
(Manaus/AM), sem vínculos territoriais, familiares ou profissionais comprovados com o foro de tramitação da ação penal, o que,
aliado ao volume da droga e à destinação da viagem, configura risco real e concreto à aplicação da lei penal
.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se os pacientes são possuidores de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ademais,
não obstante as alegações de que o paciente Gualter é pai de criança com fissura labiopalatal, que necessita de tratamento contínuo e suporte financeiro regular, não há, nos autos, nenhum documento a comprovar tais argumentos
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva dos pacientes.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/01/2026